Tribunal: TJDFT
Processo: 0746125-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746125-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alessandra Silvestre da Silva Agravada: Sebastiana Maria de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Silvestre da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736025-59.2024.8.07.0001, assim redigida: “ASSOCIEM-SE aos autos n. 0712177-43.2024.8.07.0001, pois versam sobre a mesma lide e deverão ser julgados em conjunto. A requerente afirma que exerce composse com sua irmã, requerida nos autos associados. No feito ajuizado em primeiro lugar, o pedido de liminar já foi apreciado e mantido em Segunda Instância deferindo a liminar de manutenção de posse à requerida. Não vislumbro fatos novos, decorrentes da narrativa da inicial, aptos a modificar a decisão pretérita. Assim, INDEFIRO a liminar à requerente. Cite-se para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65636656), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida pela recorrente, no processo de origem, destinada a sua manutenção na posse do imóvel situado no Núcleo Rural Capoeira CH 11 Chácara Bom Jesus – Conjunto 1, Trecho 1, na Região Administrativa do Lago Norte. Argumenta a recorrente que, juntamente com sua irmã, é a legítima possuidora do imóvel aludido desde o ano de 2012, local onde promove o cultivo destinado à subsistência de seu núcleo familiar. Destaca haver perdido a posse em relação ao mencionado imóvel diante da prática, pela recorrida, de atos de esbulho. Conclui que estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 562, em composição com o art. 561, ambos do CPC, necessários para o deferimento da liminar postulada na origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a manutenção da recorrente na posse do imóvel aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 211220871 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento liminar formulado pela recorrente no processo de origem, destinada à sua manutenção na posse do imóvel objeto da demanda. É importante ressaltar, em relação à tutela possessória pretendida, que o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Ocorre que no caso em deslinde não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar buscada pela recorrente. A esse respeito é preciso observar que, em um primeiro momento, a ora recorrida ajuizou ação de manutenção de posse em desfavor, dentre outros réus, da irmã da recorrente, Sra Sandra Silvestre Pessoa Freitas, que pretensamente exerce composse, juntamente com a agravante, sobre o mesmo imóvel. O Juízo singular, nos autos no 0712177-43.2024.8.07.0001, ao reconhecer o preenchimento, pela então autora, ora recorrida, dos requisitos previstos no art. 562, em composição com o art. 561, ambos do CPC, deferiu a medida liminar para “para determinar aos réus que se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho contra a autora em relação ao imóvel descrito nos autos, até o julgamento definitivo da lide” (Id. 191491442). Contra a mencionada decisão interlocutória, que deferiu a medida liminar requerida pela ora agravada, a irmã da recorrente interpôs agravo de instrumento (autos no 0713378-73.2024.8.07.0000), oportunidade em que também sustentou ser a legítima possuidora do imóvel aludido. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela irmã da recorrente ao fundamento de que existem elementos probatórios suficientes de que a ora agravada é a legítima possuidora do imóvel em questão, sendo que os elementos de prova coligidos aos autos não permitem concluir, com a segurança exigida, no sentido da comprovação do exercício da posse alegada pela irmã da recorrente (Id. 57686608). Em seguida a Egrégia 2a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela irmã da recorrente, também ao fundamento de que a ora agravada demonstrou de modo suficiente o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562, ambos do CPC, por meio de acórdão (no 1873137). O acórdão recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 561 E 562, AMBOS DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu o requerimento liminar formulado pela recorrida, autora da ação possessória, para que os réus se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho. 2. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 3. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 3.1. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 4. No caso concreto, por ocasião do deferimento do requerimento liminar deduzido pela autora, o Juízo singular destacou, de modo apropriado, a existência de elementos probatórios que indicam ser a agravada a legítima possuidora do imóvel em questão e comprovam os alegados atos de turbação. 4.1. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir, com a segurança exigida, ter havido a necessária comprovação do exercício da posse alegada pela ora recorrente. 5. É necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. 5.1. O respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes, de modo que, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores do requerimento liminar formulado pela recorrida (artigos 561 e 562, ambos do CPC), a decisão agravada merece ser integralmente mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Nos autos do processo de origem a ora recorrente afirmou que “quanto ao vínculo entre Sandra Silvestre Pessoa Freitas e Alessandra Silvestre da Silva, ambas são irmãs, e a Sra. Sandra exerce composse no respectivo imóvel, objeto desta lide” (Id. 212700242). Aliás, diante da inquestionável similitude de questões fáticas e jurídicas entre as demandas ambos os processos foram reunidos, na origem, para julgamento conjunto, como destacado na decisão interlocutória ora agravada. Assim, por se tratar-se de suposta composse, os fundamentos expostos por este Relator e pela Egrégia 2a Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento manejado pela irmã da recorrente, Sra. Sandra Silvestre Pessoa Freitas, podem ser transpostos para o presente processo. Com efeito, se no julgamento do AI no 0713378-73.2024.8.07.0000 este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a existência de elementos probatórios que indicam que a ora agravada é a legítima possuidora do imóvel em questão e que comprovam os alegados atos de turbação praticados em seu desfavor, o ora recorrente, ou mesmo sua irmã, não podem ser também consideradas, ao mesmo tempo, legítimos possuidores do bem, o que impede o deferimento da medida liminar de manutenção de posse requerida pela agravante no processo de origem. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas nas razões recursais, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Sabe-se, ademais, que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator